Tribunal: TCU
Processo: 029.692/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por vereadora do Município de Itatira/CE acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos advindos de precatórios referentes a diferenças na complementação devida pela União no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério  Fundef, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da formulada pela vereadora do Município de Itatira/CE, Antônia Salete Alves Pereira, acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos advindos de precatórios referentes a diferenças na complementação devida pela União no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, no exercício de 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Antônio Almir Bié da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a Antônio Almir Bié da Silva multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por não atendimento, no prazo fixado, sem justificativa, à diligência desta Corte realizada por meio dos Ofícios 3053/2017-Secex-CE e 0159/2018-Secex-CE; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, ao Município de Itatira/CE, para que, no prazo de quinze dias, sejam encaminhadas cópias dos documentos e informações abaixo: 9.4.1. extrato completo das seguintes contas bancárias para o período de julho de 2017 a julho de 2018: BANCO_ÊNCIA No CONTA 001 8172-8 2090-7 001 8172-8 2887-8 001 8172-8 20069-7 004 062 5860-2 104 746 171-6 237 1302-1 125-2 9.4.2. relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos da conta bancária Banco do Brasil, Agência 8172-8, CC 1880-5, com a discriminação dos respectivos empenhos que justificaram os pagamentos; 9.4.3. documentação de suporte (recibos, notas fiscais, contratos e afins) de todas as despesas custeadas com recursos da conta bancária Banco do Brasil, Agência 8172-8, CC 1880-5 para o pagamento dos seguintes fornecedores: FORNECEDOR_ CNPJ LIDER LOCAÇÕES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.640.196-0001/44 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - ME 63.295.729-0001/52 SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME 19.007.717-0001/93 9.4.4. documentação de suporte completa relacionada aos empenhos 01080198, 03010003, 03070162, 03040158 e 10180291, concernente a pagamentos de PASEP; 9.4.5. informações sobre o rateio supostamente pago com recursos dos precatórios do Fundef a profissionais da educação, em 26/6/2018, consoante registrado nos extratos do empenho 01060068, indicando o valor total pago, a natureza dos beneficiários (professores em atividade quando do pagamento do rateio ou os que estavam em atividade à época do repasse a menor do Fundef); 9.4.6. informações sobre o embasamento legal e/ou jurídico que amparou a decisão do município pelo rateio em questão, cabendo, necessariamente, encaminhar a este Tribunal, se for o caso, cópia de eventuais decisões judiciais, leis municipais ou decretos municipais que serviram a tal fim, bem como, demais documentos que tenha balizado o rateio e que se entende relevantes para o esclarecimento dos fundamentos para a realização do rateio; 9.4.7. outras informações que se considere pertinentes para o deslinde dos assuntos aqui tratados; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução constante à peça 48 ao Município de Itatira-CE, a fim de subsidiar as manifestações requeridas.